Tribunal: TJSP
Processo: 1000074-39.2022.8.26.0140
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SAÚDE – MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO ÀS LISTAS DE DISPENSAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – Paciente diagnosticado com diabetes mellitus tipo II, com prescrição de uso dos fármacos GLICAZIDA MR 60mg, SITAGLIPTINA 100mg e PIOGLITAZON 30mg – Possibilidade do fornecimento por decisão judicial a partir do cumprimento dos requisitos determinados no Tema 6 da Repercussão Geral (RE

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SAÚDE – MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO ÀS LISTAS DE DISPENSAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – Paciente diagnosticado com diabetes mellitus tipo II, com prescrição de uso dos fármacos GLICAZIDA MR 60mg, SITAGLIPTINA 100mg e PIOGLITAZON 30mg – Possibilidade do fornecimento por decisão judicial a partir do cumprimento dos requisitos determinados no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471) – Requisitos não comprovados pela parte autora – Nota Técnica NATJUS e Laudo Pericial do IMESC desfavoráveis ao fornecimento dos medicamentos – Conjunto probatório que não demonstra, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco pleiteado – Ônus que compete ao autor, conforme orientação do Tema 1.234 do C. Supremo Tribunal Federal – Sentença mantida – Recurso do autor desprovido.